Tribunal: TJMT
Processo: 1055949-22.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055949-22.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1055949-22.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE SEGUROS EM QUE SE PRETENDE O REGRESSO, PELA SEGURADORA, DE VALOR QUE PAGOU AOS SEGURADOS, A TITULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não configurada contradição no acórdão embargado que entendeu que a ação foi instruída com documentos aptos e suficientes para prescreverem o reconhecimento do direito invocado pela parte autora e manteve inalterada a sentença impugnada que condenou a Concessionária à restituição de indenização securitária decorrente
de falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0011724-45.2019.8.11.0004

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1055949-22.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora Embargante, e manteve a sentença de procedência da Ação Regressiva de Ressarcimentos de Danos, ajuizada pela aqui Embargada
Mapfre Seguros Gerais S.A.

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE SEGUROS EM QUE SE PRETENDE O REGRESSO, PELA SEGURADORA, DE VALOR QUE PAGOU AOS SEGURADOS, A TITULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se o conjunto probatório revelou-se suficiente para demonstrar o direito vindicado pela autora.

Também sem razão a alegação de falta de prévia comunicação dos prejuízos pelos segurados consumidores, como pressuposto para a propositura da ação, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação nº 0030429- 82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração a culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (Apelação Cível, Nº 70079731444, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 03-04-2019).”

A Embargante sustenta que o acórdão é contraditório com outros julgados do Tribunal de Justiça, que entendeu por afastar o direito da seguradora quanto à pretensão regressiva, ante a ausência de nexo causal entre os fatos e a obrigação de indenizar.

Aduz que a Seguradora, aqui Embargada, não comprovou a relação dos danos narrados com qualquer ato da Concessionária, bem como que os documentos utilizados referem-se a meros orçamentos produzidos de forma unilateral pelos segurados e desacompanhados de embasamento técnico.

Alega que a mera pretensão de regresso não tem o condão de gerar o direito se este não for devidamente comprovado, que não se trata de relação clareada pela inversão do ônus da prova, que necessita a demonstração mínima dos direitos da postulante e da responsabilidade da postulada com os danos narrados.

Por fim, prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso para sanar a contradição apontada no acórdão, para reconhecer a inexistência do nexo causal entre os danos narrados na inicial e a sua responsabilidade.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id. 70882454 - págs. 1-8).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1055949-22.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora Embargante, e manteve a sentença de procedência da Ação Regressiva de Ressarcimentos de Danos, ajuizada pela aqui Embargada
Mapfre Seguros Gerais S.A.

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE SEGUROS EM QUE SE PRETENDE O REGRESSO, PELA SEGURADORA, DE VALOR QUE PAGOU AOS SEGURADOS, A TITULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se o conjunto probatório revelou-se suficiente para demonstrar o direito vindicado pela autora.

Também sem razão a alegação de falta de prévia comunicação dos prejuízos pelos segurados consumidores, como pressuposto para a propositura da ação, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação nº 0030429- 82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração a culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (Apelação Cível, Nº 70079731444, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 03-04-2019).”

Para a Embargante há contradição entre o acórdão impugnado e julgados deste Tribunal de Justiça, bem assim que não restaram comprovados os danos narrados pela Embargada, a ensejar a sua responsabilidade e pretensão de regresso da seguradora.

Pois bem.

As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido, porquanto a questão foi debatida e o Colegiado decidiu, à unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante, para manter inalterada a sentença impugnada, que julgou procedente a ação de origem e condenou a Concessionária ao pagamento em favor da parte autora, aqui Embargada, do valor de R$ 50.012,46, cuja quantia é referente à restituição de indenização securitária decorrente
de falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.

Veja-se que o acórdão impugnado foi claro ao consignar
:

“Sucede que a ação foi instruída com documentos aptos e suficientes para prescreverem o reconhecimento do direito invocado pela autora apelada, em especial quanto a alegação de que nas datas de 04/05/2017, 24/03/2018, 09/09/2018, 30/10/2018, 03/04/2017, 01/12/2018, 18/11/2017, 01/12/2017, 07/07/2017, 15/08/2018, 24/09/2018 e 24/11/2018, houve oscilação de energia elétrica na unidade consumidora dos segurados Carlito Korb, Cleonice Aparecida Macarini, Pedro Henrique Pelegrini, Cleide Cardoso Pardim Loureço, Cleide Pereira Loures de Laet, Fernando Barros Couto, Fernanda Ribeiro Oliveira, Rafael Luis Borth, Evandro Pivetta, Valmir Gaspareto da Paixão, Nilson Nunes Pereira e Ricardo Pereira da Silva Vestuário-ME, que danificou equipamentos elétricos no imóvel dos mencionados segurados.

A autora instruiu sua ação com documentos individualizados de cada segurado, dentre eles: documentos pessoais, apólices dos contratos de seguros, relatórios e avisos de sinistros, laudos técnicos e comprovantes de pagamento das respectivas indenizações (...).

Logo, não se verifica eventual ofensa ao contraditório e a ampla defesa, porquanto à requerida, aqui apelante, foi dado conhecimento de toda a situação, inclusive, dos documentos referentes a cada um dos segurados da autora apelada, cujos fatos e fundamentos não foram desconstituídos. A requerida se ateve a apresentar alegações, desprovidas de prova documental, notadamente para comprovar que não ocorreu a falha da prestação dos serviços nos períodos indicados pela autora.”

Além do mais, a alegação de contradição entre os julgados deste Tribunal de Justiça não tem razão de ser, porquanto a Embargante apresenta apenas um julgado da Primeira Câmara de Direito Privado de 2018 na tentativa de corroborar as suas alegações.

Ressalta-se ademais que, conforme o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado (...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Portanto, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lançam mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim é porque os aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

A Embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Realça-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atente-se que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Por oportuno, cumpre registrar que não restou violado qualquer dos dispositivos legais, tal como mencionado, a ensejar
a manifestação expressa dos artigos 205, 206 e 210 da Resolução 414/2010 – ANEEL; do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e do artigo 37º, §6º, da Constituição Federal.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021